Tribunal: TJMT
Processo: 1009844-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009844-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL - CPF: 062.990.521-55 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE –

DELITO DE

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA –

LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE AS QUAIS, O PAGAMENTO DE FIANÇA – INSURGÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO RECONHECIDA E FIANÇA QUE NÃO PODE CONFIGURAR ÓBICE A CONCESSÃO DA LIBERDADE QUANDO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA

– ORDEM CONCEDIDA.

Se emerge dos autos, a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu segregado após a concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada pelo juízo, resta configurado o constrangimento ilegal sendo a concessão da ordem de liberdade provisória sem fiança é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com suporte no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, pela i. Defensoria Pública em benefício de LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente na manutenção da Prisão em flagrante do paciente em razão do não adimplemento do valor estipulado a título de fiança (ID n° 166858172).

Narra o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito, em 29.04.2023, por ter, supostamente, praticado os crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa - artigo 306, da Lei n. 9.503/97 e artigo 34 da lei nº 3.688/41.

Seguiu relatando que, na mesma data foi realizada a audiência de apresentação, oportunidade em que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e, na sequência, concedeu o benefício da Liberdade Provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Argumenta que, do remédio heroico: “[...]
inexistem elementos capazes de demonstrar que, uma vez solto, o requerente voltará a delinquir e nem mesmo há indício que ameaçou qualquer testemunha ou tentar fugir por ocasião de sua prisão, muito menos há evidencia de que tenha tentado, de alguma forma, se furtar a aplicação da lei penal, razão pela qual a concessão de liberdade é medida que se impõe
”.(Sic.)

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli

(ID.66858182), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.167291196).

Pede a concessão da ordem vindicada para o fim de determinar a soltura do paciente. Juntou documentos (ID. 166858174 e 166858175)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela concessão da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 168857687)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCLAUSURAMENTO, DENTRE AS QUAIS O PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE DECLARADAMENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA. IRRAZOABILIDADE DA PRISÃO. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL
, qualificado, quem, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária do MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Para melhor análise, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do beneficiário e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, nos seguintes fundamentos: (ID. 166858174-fls.45/50)

“[...]Fundamentação.

Inicialmente, quanto à alegação do autuado de que teria sido agredido, vemos que tal sustentação não encontra-se corroborada por qualquer outro elemento ou indício nos autos.

O relatório médico acostado ao feito, apesar de acusar a existência de lesões, são essas condizentes com a queda sofrida pelo autuado. Portanto, deixo de determinar qualquer diligência no presente momento, sem prejuízo de que tais circunstâncias possam ser melhor apuradas no decorrer do processo. Ademais, por deter a Defensoria Pública poder requisitório, caso entenda necessário, pode requisitar diretamente a apuração. Como dantes já citado, a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário ocorreu de forma tempestiva. A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça flagrancial, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante. O artigo 302 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de Dezembro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) é claro ao aduzir em quais hipóteses poder-se-ia considerar um indivíduo em situação de flagrante delito:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Verifica-se do que fora balizado que encontrava-se o autuado na situação legalmente caracterizadora de momento flagrancial, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto. Quanto ao teor material da peça constritória administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato subsume-se. Outrossim, verifica-se que foi o preso cientificado de seus direitos constitucionais, bem como fora expedida nota de culpa – também formalmente regular - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°).

Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo. No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado. O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.º 12.403/2011, que prevê que:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória ao autuado. Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que submetera-se ao teste de alcoolemia, tendo este acusado concentração de álcool acima do legalmente permitido. Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva. O delito ora imputado ao autuado tem pena máxima prevista de menos de 04 (quatro) anos, estando, pois, ausente o requisito para a decretação da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, forçoso é, pela ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, conceder a liberdade provisória ao autuado.

Porém, antes de determinar a imediata soltura do autuado independentemente de qualquer caução, temos que ver se esta é a medida mais escorreita ao caso.

O artigo 321 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de Dezembro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), com a redação que lhe foi dada pela lei 12.403/11, assevera que: Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código Já tendo sido verificada a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, resta analisar se cabível é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. O artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal expressamente admite, como medida cautelar diversa da restrição da liberdade, a aplicação da fiança “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

Por uma perfunctória análise do dispositivo em apreço, ausente qualquer consideração sistemática do ordenamento jurídico positivado, seria de concluir-se que a fiança somente é cabível em referidas hipóteses. No entanto, pela análise conjunta de tal dispositivo com a regra contida no artigo 366 caput do Código de Processo Penal, pode-se concluir pelo alargamento de tais possibilidade. Referido artigo expressamente aduz que:

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado Verifica-se, de acordo com tal regramento - que diga-se de passagem deve ser interpretado em consonância com o restante do ordenamento jurídico -, que a fiança também tem o escopo de garantir a indenização do dano causado pelo agente com a infração. Quanto ao cabimento da fiança ao caso, aquele tem que ser analisado pelo que encontra-se inserido no legislação aplicável ao evento. Os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal especificam os casos em que não pode ser concedida a fiança: Art. 323. Não será concedida fiança: I - nos crimes de racismo; II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; II - em caso de prisão civil ou militar; III - (revogado) IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

Analisando tais dispositivos, verifica-se que o autuado não incide em nenhuma das hipóteses que impedem a concessão de tal instituto processual, sendo cabível o arbitramento da fiança pela autoridade judiciária.

Outrossim, atento aos elementos que constam dos autos, mormente em razão da análise das balizas do art. 326 do Código de Processo Penal, a fiança há de ser arbitrada, dentro dos parâmetros legais do artigo 325, em 01 (um) salário mínimo de referência.

Deverá o afiançado ser cientificado que, conforme expressa disposição do artigo 327 caput do Código de Processo Penal, estará ele obrigado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Acaso não compareça, a fiança será havida como quebrada. De acordo com o artigo 328, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, concedo a liberdade provisória à LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL, mediante o pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo de referência.

Recolhido o valor arbitrado à título de fiança, coloque-se incontinenti o autuado em liberdade, independentemente de novo provimento jurisdicional, se outro motivo não subsistir para sua custódia, o que deverá ser devidamente averiguado pela administração prisional do Estado. Para a mantença da garantia de imediata liberação do preso, independentemente da expedição do respectivo alvará, fica excepcionalmente valendo a presente decisão – acompanhada do comprovante do recolhimento da fiança – como alvará de soltura. Considerando que a presente decisão fora proferida no decorrer do plantão forense, onde sabidamente a força de trabalho é diminuta, o acesso aos sistemas informatizados é restrito e há regionalização do plantão, muitas vezes com juízes atuando há centenas de quilômetros de distância do local da prisão, autorizo também excepcionalmente que a presente decisão valha como mandado. Com o retorno do expediente forense ordinário, determino a entrega dos presentes autos ao juízo natural. Cumpra-se.[...]”

Com efeito, tendo a Autoridade Coatora verificado
a ausência dos requisitos a prisão preventiva,
ressoa

descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na fiança arbitrada para o gozo da liberdade.

Neste particular, como ressaltado pelo paciente em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial [ID. 166858174-fls.25/26], o mesmo exerce atividade profissional de “
preparador de tintas automotivas
”(Sic.) e aufere renda mensal média de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), além de ser assistido pela Defensoria Pública, circunstâncias que, evidentemente, faz presumir sua incapacidade de recolher o valor arbitrado a título de fiança sem prejudicar o próprio sustento.

É cediço, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:
“(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. (STJ - HC n. 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta

Turma, DJe de 21.02.2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para afastar o valor arbitrado a título de fiança, e concedo ao paciente Leonardo Gouveia Pimentel a
liberdade provisória sem fiança,
conservando as demais condições impostas
[a) comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado,
b) não
mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, c) ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado], sem prejuízo de outras que possam ser decretadas,
a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do paciente clausulado
, com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023